Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-48.2019.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-48.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JERCILENE CANDIDA DA SILVA - CPF: 012.235.321-86 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Os documentos apresentados nos autos são hábeis a ensejar julgamento antecipado da lide, assim, a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

2- Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afigura-se legítimo os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por JERCILENE CANDIDA DA SILVA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jauru/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais no 1000281-48.2019.8.11.0047,, proposta em desfavor de Banco Pan S/A, que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando ainda o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo suspensa sua exigibilidade em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do seu recurso (id. 45175021 - Pág. 1), Em suma, sustenta a nulidade do decisum, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto apresentou impugnação à contestação pugnando pela realização de perícia técnica no contrato fraudulento apresentado pelo Banco/apelado e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que a assinatura foi escaneada e ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 45175026 - Pág. 1, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, quanto à prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora JERCILENE CANDIDA DA SILVA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais contra o BANCO PAN S/A, aduzindo em síntese que é titular do benefício previdenciário – pensão por morte no 1422308763, e de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício em razão do empréstimo consignado sob no 309713968-1, , a ser pago em 72 parcelas de R$81,00, das quais já foram descontas trinta e quatro (34) parcelas.

Esclareceu que é idosa, e não se recorda se de fato celebrou o citado contrato com o Banco/apelado, assim, ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor supostamente descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Pois bem.

Alegou a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial – grafotécnica – para o esclarecimento da suposta fraude no contrato apresentado pelo recorrido e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora no ID no 45172042 - Pág. 2, a procuração outorgada ao Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA – e a Cédula de Crédito Bancário (CCB) Mútuo Mediante Consignação em Folha de Pagamento e Autorização para Desconto no ID no . 45175005 - Pág. 7, para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu valores indevidos em sua conta bancária referente a serviço de empréstimo não contratado, ressaltando que “jamais contratou qualquer serviço dessa instituição financeira”. 2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato – Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval e Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado - firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal – RG, CPF/MT, comprovante de residência, o que somente poderia ter sido alcançado por meio de auxílio da própria Recorrente, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque às assinaturas dos contratos são idênticas a dos demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. 4. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva. 5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. ” (TJMT – RECURSO INOMINADO No 1000524-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)

Destarte, cediço no âmbito jurídico, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador, sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. esta era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, assim, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Isto porque, como já mencionado, os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, sendo, portanto, totalmente indevidos os pedidos de ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendidos pela autora.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em atenção ao que determina o artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios recursais em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor do advogado do apelado, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020